Tribunal: TJDFT
Processo: 0731412-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731412-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDENE DE FATIMA GIL SANTIAGO 22063307172, GILDENE DE FATIMA GIL SANTIAGO, GILBERTO MENDOZA TORRES AGRAVADO: CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por GILDENE DE FÁTIMA GIL SANTIAGO e GILBERTO MENDOZA TORRES em face de CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 74604883), que nos autos da ação de exoneração de garantia n. 0733444-37.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos termos da decisão agravada ID 242944658. Confira-se: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por GILDENE DE FÁTIMA GIL SANTIAGO -ME, GILBERTO MENDOZA TORRES e GILDENE DE FÁTIMA GIL SANTIAGO em desfavor de CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA. A parte autora ajuizou a presente demanda com pedido de tutela de urgência, alegando que celebrou contrato de empréstimo com a ré, no valor de R$ 50.000,00, tendo como garantia o único imóvel da família, localizado em Santa Maria/DF. Sustenta que, apesar de já ter pago mais de vinte parcelas, totalizando valor superior ao originalmente contratado, foi notificada para quitar débito de R$ 78.729,75, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora, nos termos do artigo 26, § 7o, da Lei 9.514/97. Alega, ainda, abusividade dos juros pactuados, que teriam extrapolado a taxa média de mercado, e requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão da consolidação da propriedade do imóvel e dos pagamentos das parcelas até o julgamento do mérito, além da concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O dispositivo legal assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso concreto, a análise dos requisitos legais revela a ausência de elementos suficientes para o deferimento da medida pleiteada. Em primeiro lugar, observa-se que a controvérsia central reside na alegação de abusividade dos juros pactuados e na suposta nulidade da garantia fiduciária. Contudo, conforme se extrai dos autos, especialmente do processo no 0736488-69.2022.8.07.0001, que tramitou perante a 20a Vara Cível de Brasília, não houve declaração de nulidade do contrato por vício ou ilicitude, mas tão somente a revisão da cláusula de juros, com redução da taxa anual de 72% para 28,71%, conforme sentença de ID 240788007 - Pág. 63/69 e acórdão no 1835976 de ID 240788007 - Pág. 139/150. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao julgar a apelação, expressamente reconheceu que a sentença de primeiro grau extrapolou os limites do pedido inicial ao declarar a nulidade da cláusula de garantia, razão pela qual tornou sem efeito tal capítulo da decisão, mantendo apenas a revisão dos juros remuneratórios. Assim, não há, neste momento, decisão judicial transitada em julgado que tenha desconstituído a garantia fiduciária ou declarado a nulidade do contrato de empréstimo, mas apenas a adequação da taxa de juros aos parâmetros de mercado. A pretensão de afastamento da garantia, portanto, não encontra respaldo em decisão judicial anterior, tampouco em elementos de prova robustos nos autos. Em segundo lugar, embora conste nos autos cópia do contrato de financiamento (ID 240788004 - Pág. 117/125), não foram trazidos aos autos documentos que demonstrem a instauração e o regular processamento do procedimento administrativo para a consolidação da propriedade fiduciária, tampouco elementos que permitam a correta compreensão fática da controvérsia. A ausência desses documentos inviabiliza a análise aprofundada da existência de vícios ou abusividades que justifiquem a concessão da tutela de urgência. A questão posta, a rigor, está centrada na discussão acerca do descumprimento contratual e da incidência da cláusula resolutiva expressa da alienação fiduciária, com a adoção do procedimento extrajudicial previsto na Lei 9.514/97. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, nos termos do artigo 26 da referida lei, não havendo, portanto, óbice à sua aplicação na hipótese dos autos. No julgamento do RE 860.631/DF (Tema 982 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: É constitucional o procedimento da Lei no 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal. (Tema 982) Portanto, a adoção do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, nos moldes da Lei 9.514/97, é legítima e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, desde que assegurado ao devedor o direito de purgar a mora e de discutir eventuais ilegalidades em juízo, o que, em tese, está sendo exercido pela parte autora nesta demanda. No caso em exame, a parte autora não logrou demonstrar, de plano, a probabilidade do direito invocado, seja porque não há decisão judicial anterior que tenha declarado a nulidade da garantia, seja porque não foram apresentados documentos indispensáveis à análise do alegado descumprimento contratual ou da suposta abusividade das cláusulas. A ausência de prova inequívoca impede o reconhecimento de qualquer vício no procedimento de consolidação da propriedade, sendo, a princípio, válidos o contrato e a garantia fiduciária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado. Considerando o disposto na Portaria Conjunta n. 33, de 20 de março de 2020, e que no presente caso não há obrigatoriedade de realização do ato, não haverá designação de audiência no presente feito, a fim de permitir um andamento no processo. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Cite-se e intimem-se. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que: 1) celebrou contrato de empréstimo com a Agravada, tendo como garantia fiduciária o único imóvel da família; 2) já quitou valor superior ao contratado, mas foi notificado para pagar débito elevado, sob pena de consolidação da propriedade; 3) há abusividade nos juros pactuados e cláusulas contratuais que violam normas de proteção ao consumidor; 4) houve decisão judicial anterior que reconheceu a abusividade dos encargos e a nulidade de cláusulas contratuais; 5) a manutenção da decisão agravada pode resultar em perda irreversível do imóvel. Os Agravantes alegam que a probabilidade do direito está demonstrada por decisão judicial anterior que reconheceu a abusividade dos juros e cláusulas contratuais, além da vulnerabilidade do consumidor na relação contratual e que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da iminente consolidação da propriedade fiduciária do único imóvel da família, o que pode causar prejuízo irreparável. Os Agravantes requerem “a concessão da Tutela de Urgência Antecipada em caráter antecedente, inaudita altera pars, para conceder a tutela de urgência, determinando a suspensão da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel da agravante, até o julgamento do mérito, com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas que fundamentaram a contrato de garantia, e, por consequência, a invalidação da garantia fiduciária”. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da tutela. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. O recurso é isento de preparo em face da gratuidade concedida na origem. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Os Agravantes alegam que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da iminente consolidação da propriedade fiduciária do único imóvel da família, dado em garantia em contrato de empréstimo, cuja validade é questionada por conter cláusulas abusivas e juros considerados usurários. Sustenta que já houve decisão judicial anterior reconhecendo a abusividade dos juros e que a manutenção da garantia fiduciária baseada em cláusulas nulas viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor. Em que pese o Agravantes alegarem que já existe decisão judicial reconhecendo a abusividade das cláusulas, cumpre pontuar que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao julgar a apelação do Agravado, nos autos da ação n. 0736488-69.2022.8.07.0001, em acórdão transitado em jugado em 20/05/2025, expressamente reconheceu que a sentença de primeiro grau extrapolou os limites do pedido inicial ao declarar a nulidade da cláusula de garantia, razão pela qual tornou sem efeito parte da sentença que declarou a nulidade da garantia prestada no contrato de mútuo, mantendo apenas a declaração da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada no contrato celebrado entre as partes, para reduzi-la de 72% para 28,71% ao ano. Diante da ausência de decisão judicial transitada em julgado que tenha desconstituído a garantia fiduciária ou de declaração de nulidade do contrato de empréstimo, tendo havido apenas a adequação da taxa de juros aos parâmetros de mercado, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Ademais, pontue-se que a proteção do bem de família não impede a alienação fiduciária quando o imóvel é dado voluntariamente em garantia, como no caso em apreço. Confira-se o seguinte julgado do STJ: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a alienação fiduciária de imóvel alegadamente impenhorável por ser bem de família. 2. A parte agravante sustenta que o imóvel não poderia ser utilizado como garantia em alienação fiduciária, alegando a impenhorabilidade do bem de família e a não aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ e 283 do STF. 3. A parte agravante também alega que a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário não foi averbada no prazo legal, violando o art. 26-A, § 1o, da Lei n. 9.514/1997, e que não há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, afastando a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a proteção do bem de família impede a consolidação da propriedade em alienação fiduciária e se a ausência de averbação no prazo legal invalida o procedimento; e (ii) se a análise do contrato e das provas colacionadas aos autos implica em reexame fático-probatório, vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ estabelece que a proteção do bem de família não impede a alienação fiduciária, pois o imóvel foi dado voluntariamente em garantia. 6. A ausência de averbação no prazo legal não traz prejuízo ao devedor, pois amplia a oportunidade para o adimplemento da obrigação. 7. A análise das questões levantadas pelo agravante implica em reexame do conjunto probatório, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A proteção do bem de família não impede a alienação fiduciária quando o imóvel é dado voluntariamente em garantia. 2. A ausência de averbação no prazo legal não invalida o procedimento de consolidação da propriedade. 3. O reexame de questões fáticas é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.009/1990, art. 1o; Lei n. 9.514/1997, art. 26-A, § 1o.Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.559.370/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgados em 24/5/2023. (AgInt no AREsp n. 2.795.144/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025.) [grifos nossos] Além disso, não vislumbro a urgência necessária apta a configurar o perigo de dano, visto que os Agravantes não demonstraram a iminência de perder o bem, pois não há provas nos autos de instauração e regular processamento do procedimento administrativo para a consolidação da propriedade fiduciária. Diante desse cenário, entendo que o caso em apreço não apresenta urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração do perigo da demora e nem da probabilidade de provimento do recurso. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo aos Agravantes em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de agosto de 2025 12:58:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador